Tribunal: TJDFT
Processo: 0722398-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722398-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WISLEY DE OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WISLEY DE OLIVEIRA NUNES contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento por ele ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., determinou a emenda à petição inicial (ID 37062543). Sustenta o agravante que: 1) todas as questões suscitadas pelo juízo são meras formalidades, que não devem se sobrepor à análise da tutela de urgência requerida; 2) encontra-se “alijado totalmente de seu pagamento indevidamente” e que possui contas para pagar e necessidade de alimentos, obrigações inadiáveis; 3) a demora na apreciação da demanda enseja bloqueio integral de seus vencimentos, o que compromete a necessidade do mínimo existencial e a restituição sumária dos valores descontados indevidamente; e 4) o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC possibilita ao relator do agravo de instrumento deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Ao final, requer: 1) preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça; 2) seja deferida a antecipação da tutela recursal para que os descontos se limitem ao valor contratado de R$ 3.185,91 (três mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos) e, na hipótese de os descontos já terem sido efetuados no mês de julho/2022, seja determinado o estorno imediato dos valores excedentes ao limite contratual; e 3) no mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do CPC). Não concedida a gratuidade (ID 37199421). Contra a referida decisão, o agravante opôs embargos de declaração (ID 37496321). Posteriormente, informou que os autos foram redistribuídos para a circunscrição judiciária de Samambaia, onde foi deferida a gratuidade de justiça. Requereu, ante a perda de objeto e a inexistência de triangulação do processo, o “arquivamento desta demanda” (ID 37948826). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil – CPC que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do agravo de instrumento. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo o pedido de desistência para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator